Tribunal: TJPA
Processo: 0003121-74.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? pleito de concessão da prisão domiciliar. alegado risco de contágio pelo coronavírus. IMPROVIMENTO ? apenado que não demonstrou ser integrante do grupo de risco - decisão do juízo da execução que indeferiu o pleito na origem fundamentando-se na inexistência de comprovação de comorbidade ou estar o agravante em estado grave e sem tratamento na casa penal que possa justificar seu recolhimento domiciliar, bem como no não atingimento do requisito objetivo para progressão para o regime aberto e no fato de que o sistema penal adotou medidas preventivas contra a contaminação dentro do ambiente carcerário ? motivação idônea ? Recomendação nº 62 do CNJ que não possui aplicabilidade ampla ? risco de contágio genérico que por si só não justifica a concessão de prisão domiciliar ? Precedentes do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0003121-74.2020.814.0000
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução de Penal de Belém)
AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA MOREIRA (Defensoria Pública)
AGRAVADO: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz César Tavares Bibas
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - pleito de concessão da prisão domiciliar. alegado risco de contágio pelo coronavírus. IMPROVIMENTO - apenado que não demonstrou ser integrante do grupo de risco - decisão do juízo da execução que indeferiu o pleito na origem fundamentando-se na inexistência de comprovação de comorbidade ou estar o agravante em estado grave e sem tratamento na casa penal que possa justificar seu recolhimento domiciliar, bem como no não atingimento do requisito objetivo para progressão para o regime aberto e no fato de que o sistema penal adotou medidas preventivas contra a contaminação dentro do ambiente carcerário - motivação idônea - Recomendação nº 62 do CNJ que não possui aplicabilidade ampla - risco de contágio genérico que por si só não justifica a concessão de prisão domiciliar - Precedentes do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 23 de novembro de 2020 e encerrada às 14 horas do dia 30 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
DANIEL DA SILVA MOREIRA,
representado pela Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (
fls. 13/18
), que indeferiu o pleito prisão domiciliar formulada pelo apenado.

Nas razões recursais (
fls. 02-v/09
), argumenta o agravante que atualmente se encontra cumprindo pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CAPSI) e que, em razão da situação emergencial causada pela pandemia do COVID-19, intentou pedido de prisão domiciliar, contudo, o pleito foi indeferido.

Discorre acerca da preocupante possibilidade de alastramento da doença em ambiente carcerário, em razão das péssimas condições do sistema penal e da superlotação, questões que facilitariam o contágio e impossibilitariam a realização do tratamento adequado aos detentos, pugnando pela aplicação do disposto na Recomendação nº. 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Argumenta sobre a necessidade da concessão da prisão domiciliar por questão humanitária, por ser tal medida de extrema necessidade e urgência, considerando a situação de risco concreto de propagação da doença nos presídios.

Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja deferida prisão a domiciliar ao apenado.

Em contrarrazões (
fls. 11/12-v
), o
Parquet
pugnou pelo improvimento do agravo.

À
fl. 19-v
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 39/40
)

pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar em razão da situação emergencial da pandemia pelo coronavírus.

De início, faz-se necessário transcrever os fundamentos que levaram o Juízo de origem a indeferir o pleito do agravante, na parte que importa,
in verbis
:
¿
No caso dos autos, trata-se de apenado condenado pelo delito do art. 157, § 2º do CP, que pleiteia prisão domiciliar fundamentado na possibilidade de risco genérico de contágio pelo Covid-19. Não prova possuir alguma moléstia ou estar em estado grave e sem tratamento na casa penal que possa justificar o recolhimento domiciliar.
A prisão domiciliar é hipótese excepcional de cumprimento de pena, que não pode representar imunidade penal, principalmente considerando todas as medidas preventivas adotadas nesse momento de pandemia, que visam resguardar a saúde de toda a população carcerária.
Ademais, cumpre destacar que o apenado só atingirá o requisito objetivo para progressão em, não fazendo jus a qualquer das possibilidades do benefício do semiaberto 27/12/2020 harmonizado, tanto por não preencher o requisito objetivo, quanto pela natureza violenta do delito que gerou a condenação.
Isso posto,
INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.¿
(
Grifos no original
)

De fato, em que pese a Recomendação nº. 62 do CNJ descrever uma série de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema de justiça penal, tal orientação não possui caráter genérico, no sentido abarcar todos os processos de execução penal, os quais devem ser avaliados caso a caso.

Nesse contexto, constata-se que a decisão recorrida se encontra de acordo com as disposições da aludida recomendação, tendo negado o pleito de concessão da prisão domiciliar sob o fundamento de que o apenado não demonstrou ser integrante do grupo de risco para o contágio pelo COVID-19, não ter atingido requisito objetivo para progressão de regime, além de terem sido adotadas pelo sistema penal todas as medidas preventivas dentro das carceragens.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, ainda que se trate de apenado que integra o grupo de risco, a disposição contida na recomendação do CNJ não implica automaticamente na substituição da prisão pela domiciliar, incumbindo ao pretenso beneficiário a demonstração de três requisitos concomitantes, quais sejam: ¿
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
¿ (HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/06/2020).

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente da Corte Superior em caso análogo:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL ABERTO OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE QUE O PACIENTE ESTEJA NO GRUPO DE RISCO DE MAIOR VULNERABILIDADE NO CASO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.
Para evitar a disseminação da Covid-19 nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso - como a realizada na hipótese em apreço, na qual não há registro de que o Paciente esteja no grupo de risco de maior vulnerabilidade no caso de contágio pelo novo coronavírus.
2. Não ocorre a demonstração concomitante de "a) [...] inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida"
(STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020;).
3. Não há como infirmar a conclusão da jurisdição estadual - mais próxima da realidade carcerária local - de que a antecipação da progressão ao regime aberto (previsto para 1º/11/2020), bem como a substituição da pena reclusiva por domiciliar, no caso, desatende ao disposto no art. 117 da LEP e à Recomendação n.º 62 do CNJ.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 580.171/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora